Tribunal: STF
Processo: RE 1525487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O caput da ementa do acórdão recorrido restou assim redigido:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO REMOVIDO DE OFÍCIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. UNIVERSIDADE DE ORIGEM LOCALIZADA EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO DAQUELE EM QUE ESTAVA LOTADO O APELANTE. MUDANÇA DA LOTAÇÃO DO SERVIDOR NÃO IMPEDIU EFETIVAMENTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES. NÃO CONGENERIDADE ENTRE INSTITUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput; 206 e 242 da Constituição Federal. 



    Afirma-se “que o fato da universidade do Rio Verde, instituição pública municipal, cobrar mensalidade não é fator que justifique o impedimento de se reconhecer como sua congênere a UFRN, instituição pública federal, que não cobra mensalidade, nos termos dos arts. 206 e 242 da Constituição Federal”.



    Pleiteia-se, ao final, “seja o presente recurso conhecido pela alínea “a”, III, do art. 102 da Constituição Federal, ante a inequívoca ofensa à Constituição Federal pelo acórdão recorrido, e provido, para o fim de reformar a decisão, reconhecendo a ofensa à Constituição Federal e ao quanto estabelecido no julgamento da ADI 3324, na Rcl 3732/ RJ e no AI 862970/TO, determinando a transferência dos Recorrentes para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.



    Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de transferência e matrícula em universidade congênere de servidor público removido por interesse da Administração Pública, conforme se vê dos seguintes julgados: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE – TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO – LEI N. 9.536/1997. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei n. 9.536/1997, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública –, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem – de privada para pública” (ADI n. 3.324, Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5.8.2005). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ensino superior. Servidor estadual. Remoção ex officio. Transferência de universidade. Instituições congêneres. Possibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido da possibilidade de transferência de alunos entre universidades, desde que as instituições sejam congêneres. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.114.952, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.6.2018).



    A Corte de origem, ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da universidade ora recorrida para aceitar a transferência dos autores da faculdade de origem (Universidade do Rio Verde, no Estado de Goiás) para Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como para seja realizada a matrícula junto ao curso de Medicina da UFRN, assentou expressamente que os demandante não preenchiam os requisitos legais necessários, haja vista que a universidade de origem não ficava na mesma cidade da lotação do servidor, estando localizada a cerca de 1.000 Km do seu antigo local de trabalho.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Conforme pontuado na referida decisão, primeiramente, cabe realçar que a transferência para Natal/RN não o impediu efetivamente de seguir com seus estudos, haja vista que não há diferença entre cursar à distância de cerca de 1.000 km (Goiás - São Paulo) e cerca de 2.600 km (Goiás - Natal/RN), especialmente diante do fato de que o curso de Medicina ocorre em Período Integral. 



    Ainda que se tomasse em conta que a Universidade detém natureza Pública (com vistas à Congeneridade) e que as aulas estivessem em curso, o que geraria, ou até gerou, a impossibilidade de realização do curso de medicina em Goiás foi a questão da Pandemia. Com efeito, sabe-se que o curso de Medicina, além de possuir uma carga horária integral, detém matérias e períodos que demandam a presença física do aluno, com vistas à realização de aulas práticas, estágios, dentre outras tarefas curriculares. Logo, mudança da lotação do servidor não impediu efetivamente a realização das atividades curriculares. 



    Segundo, importante mencionar o seguinte trecho do recurso: "o fato do curso de origem ser em Estado da federação diverso daquele em que estava lotado o Apelante também é irrelevante, pois que o início do curso se deu a partir de aulas telepresenciais em razão da pandemia. Com o retorno das aulas presenciais, o Requerente iria pedir a transferência para Goiás, o que se inviabilizou por força da transferência compulsória para Natal". 



    No entanto, é importante realçar que o tão só planejamento se trata de um irrelevante jurídico, de modo que deveria a parte recorrente ter demonstrado que efetivamente requereu a transferência para Goiás antes de sua transferência para Rio Grande do Norte, o que, em contrário senso, não foi feito pela parte ora apelante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório" (grifei).



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento de que a universidade de origem estava localizada em Estado da Federação diverso daquele em que o servidor público estava lotado.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, dissentir conclusão adotada pela Corte de origem e acolher a pretensão recursal formulada no apelo extremo, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.387.292/AL-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/22).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.960/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/4/21).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Remoção ex officio. Transferência de curso. Inexistência na localidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.505.113/MS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 2/9/24).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ensino superior. Transferência. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 761.682/SE-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26/8/15). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino superior. Transferência facultativa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidem as Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (AI nº 768.632/MG-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente